Tribunal: CARF
Processo: 10855.903618/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903618/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.759 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva,
o direito da parte contrária e o devido processo legal. O devido processo legal
exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa
fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das
faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de
1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a
proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu
pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam,
condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos,
relações e processos jurisdicionais e administrativos. E isso claramente faltou
à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e
transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo
processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a
ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre
outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e
demonstram de forma cabal que a intimação ocorreu em 13/07/2012 e,
portanto, a manifestação de inconformidade foi intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903618/2012-78
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903618/2012-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que não conheceu a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de
fls., o qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório em 13/07/2012 (sexta-feira)
conforme AR de fls., o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 16/08/2012
pugnando pelo reconhecimento do seu direito ao crédito e a consequente homologação das
compensações declaradas, sob a alegação de que:

a) Defende ser tempestiva nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, e do
Decreto n° 70.235/72, em face da decisão que indeferiu o pedido de
restituição em questão, protocolado nesta data considerando a data de
recebimento da intimação e o feriado municipal de Sorocaba em 15 de
agosto de 2012. (doc. 03);
b) A razão pelo não reconhecimento de parcela do crédito de IRPJ retido na
fonte, foi a não comprovação da retenção pelas fontes pagadoras, e que
esse não reconhecimento decorre de erro no momento da confirmação da
antecipação nas DIRF’S das fontes pagadoras, consoante os dados
indicados nas obrigações acessórias (CNPJ das fontes indicadas no
PER/DCOMP);
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903618/2012-78

c) Que o erro mencionado decorre da diferença no radical nos CNPJ das
fontes pagadoras, pois o sistema procurava o radical das filiais indicas no
PER/DCOMP, e os informes de rendimento constavam as matrizes (0001)
das fontes pagadoras;
d) Que o contribuinte recebeu intimação para apresentar os comprovantes de
retenção na fonte, tendo-a respondido, explicando a impossibilidade de
retificação dos PER/DCOMPS e esclarecendo o equívoco das informações
dos radicais;
e) Por fim, afirma ter juntado aos autos, os comprovantes das retenções, de
modo que resta comprovado o seu direito ao crédito.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão em que não acolheu a Manifestação de Inconformidade,
cuja ementa foi dispensada.
Em síntese, a DRJ consignou que a Manifestação de Inconformidade não merece
conhecimento, sob o fundamento de que foi protocolada fora do prazo de 30 (trinta) dias, já que
foi notificada acerca do Despacho Decisório em 13/07/2012, e o protocolo somente foi efetuado
em 16/08/2012, ou seja, dois dias após o termo final para juntada da defesa.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Preliminarmente: Sustenta que a Manifestação de Inconformidade foi
protocolada tempestivamente, já que conforme demonstra o próprio Aviso
de Recebimento – AR, a data de recebimento da correspondência pelo
Recorrente foi 15/07/2012, e que, como o recebimento da correspondência
que continha o Despacho Decisório se deu em dia que não há expediente
(final de semana), nos termos do parágrafo único do art. 5o do Decreto no
70.235/72, considera-se o primeiro dia útil (expediente normal no órgão)
como dia inicial para contagem do prazo, qual seja 16/07/2012;
b) Que, portanto, o prazo fatal para apresentação da Manifestação de
Inconformidade seria 15/08/2012, porém, como não houve expediente na
RFB-Sorocaba nesta data, em razão do aniversário da cidade de Sorocaba
(Decreto n.o 19720/11), o prazo fatal foi postergado ao dia útil
subsequente, qual seja 16/08/2012, data em que o Recorrente efetuou o
protocolo da Manifestação de Inconformidade;
c) Que ainda que se possa suscitar dúvida quanto a data do recebimento do
AR, em razão da relativa ilegibilidade do documento, deve ser considerado
o dia 15/07 como dia do recebimento da notificação, em consideração do
princípio da boa-fé do Recorrente e a ausência de dano ao erário.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903618/2012-78

d) No mérito: Alega que o despacho decisório não reconheceu o crédito
indicado no PER/DCOMP por mero desencontro sistêmico, e que o único
equívoco cometido pelo Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP
foi a consignação dos CNPJ das filiais das fontes pagadoras, enquanto a
sua DIPJ e o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda
mencionaram o CNPJ da matriz das fontes pagadoras;
e) Que o Recorrente, em 06/07/2012, preencheu uma PER/DCOMP
Retificadora, para que fizesse constar o CNPJ correto, retificando também
o valor retido pela fonte pagadora, mas que o sistema da Receita Federal
inviabilizou a transmissão dessa declaração retificadora, o que acabou
mantendo o equívoco formal nos sistemas do fisco;
f) Que quando foi notificado pela RFB a se manifestar quanto à
PER/DCOMP em comento, o Recorrente esclareceu que não havia
conseguido transmitir o documento, e solicitou a orientação do Fisco sobre
como deveria proceder para sanar o problema;
g) Que para melhor compreensão acerca do erro mencionado, elaborou o
demonstrativo.
h) Que apesar do erro formal, o Recorrente cumpriu com todas as obrigações
acessórias que lhe competem para o gozo do crédito, bem como
apresentou o comprovante anual de retenção de IR da fonte pagadora em
linha com o requisito estabelecido pelo artigo 55 da Lei no 7.450/85;
i) Por fim, sustenta que o processo administrativo é regido pelo princípio da
verdade material, e que estando devidamente comprovado o erro cometido
no preenchimento da PER/DCOMP e a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, pugna pelo seu reconhecimento e a consequente homologação
das compensações declaradas.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Antes de adentrar ao mérito recursal, tem-se questão preliminar atinente à
admissibilidade recursal tendo em vista a intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903618/2012-78

Como se verifica do relatório, em sede de Manifestação de Inconformidade a
contribuinte defendeu a sua tempestividade em razão de feriado ocorrido na cidade de Sorocaba
no dia 15/08/2012.
Pois bem, a DRJ ao enfrentar tal argumento concluiu que o alegado feriado
municipal (sequer provado) em nada interferiria na contagem do prazo processual, isto porque a
intimação do despacho decisório deu-se em 13/07/2012 (sexta-feira) iniciando-se a contagem do
trintídio legal no primeiro dia subsequente, qual seja, o dia 16/07/2012 (segunda-feira).
Desta feita, eventual feriado municipal no dia 15/08/2012 em nada interferiria na
referida contagem vez que o prazo encerrou-se em 14/08/2012, razão pela qual a DRJ não
conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Bom, agora, em sede Recursal a contribuinte permanece defendendo a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade, desta vez por argumento diverso, vez que
defende ter sido intimada do despacho decisório em 15/07/2012 (domingo) e não no dia
13/07/2012 (sexta-feira).
Vejamos o argumento aduzido pela Recorrente:

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903618/2012-78

Para complementar, segue defendendo que:

Pois bem, com a devida vênia, entendo que a postura adotada pela contribuinte em
sua argumentação busca fazer esses julgadores incorrerem em erro, ou pior, querer imputar à
administração pública uma falha sua na contagem do prazo recursal.
Da análise da imagem acostada em Recurso, verifico ser possível de forma
inequívoca verificar que a data acostada no AR é 13/07/2012 e não 15/07/2012:

Se isso não bastasse, a consulta da postagem do AR também é clara ao confirmar
de a entrega se deu em 13/07/2012.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903618/2012-78

Se já não bastassem todos esses dados, para que não paire absoluta dúvida, o AR
acostado pela autoridade fiscal é ainda mais nítido e legível.
Desta feita, o que claramente deve ter ocorrido foi um verdadeiro equívoco da
contribuinte na contagem do prazo processual.
Entretanto, entendo que em sede recursal a contribuinte ultrapassa o limite da boa
fé processual e tenta emplacar tese absolutamente forçada relativa à grafia do numeral constante
do AR. Trata-se de atuação protelatória e que deve ser repreendida com toda força por esta TO.
O princípio da boa-fé processual é aquele que determina que todos os sujeitos do
processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, entendida esta como norma de
conduta.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte
contrária e o devido processo legal.
O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé
processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio
do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo
garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e
que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele
participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações
e processos jurisdicionais e administrativos.
E isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente,
de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria
uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da
verdade material, entre outros. Ou ainda, até mesmo defender a dúvida quanto à data de início da
contagem, o que certamente seria levado em consideração pela autoridade julgadora.
Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e demonstram
de forma cabal que a intimação ocorreu em 13/07/2012 e, portanto, a manifestação de
inconformidade foi intempestiva.
Por outro lado, temos o contribuinte defendendo ter recebido a intimação no dia
15/07/2012 em pleno domingo, dia de incomum funcionamento de uma indústria que produz
computadores. E pior, defendendo de forma veemente que o numeral 3 em verdade é um 5, e
ainda, tendo tido acesso à íntegra do processo em que outros elementos de prova apenas
confirmam a intempestividade.
Com a devida vênia, é lamentável que o nosso processo administrativo fiscal não
contenha instrumentos hábeis a punir posturas como essa.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 56 do RPAF:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903618/2012-78

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.

Assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar o ato
administrativo, - a preclusão temporal - a manifestação de inconformidade não pôde ser
conhecida, em face de sua intempestividade.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o Recurso
Voluntário nada tratou sobre a intempestividade, não há como conhecer do mesmo.
Face a tudo o quanto exposto, deixo de acolher a preliminar de tempestividade da
Manifestação de Inconformidade aduzida em sede recursal, razão pela qual, não tendo sido
instaurado o litígio administrativo, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 180
DF CARF MF
Original